Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-05.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002762-05.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SANDRA CORREA DA COSTA - CPF: 603.932.031-15 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA
– DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – RECLAMADO DEIXOU DE COMPROVAR INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA O DESCONTO DAS PARCELAS –
ÔNUS DO DEMANDADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149177189,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O exercício regular de direito – Atraso nos descontos por ausência de margem consignável da parte autora;

2) A legalidade/legitimidade da inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor entabulou junto ao reclamado o contrato de empréstimo consignado com parcela mensal no valor de
R$ 294,12 (duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos).

Assevera que mesmo havendo a ocorrência de desconto diretamente da sua folha de pagamento, conforme holerite juntado no id. n° 149177162, no dia

12/10/2020
,
teve o seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 21.690,05 (vinte e um mil seiscentos e noventa reais e cinco centavos), consoante extrato juntado no id
.
149177158.

Em sede de contestação, o reclamado alega que, o contrato firmado entre as partes foi de cartão de crédito consignado e,
no dia 12/02/2019
, o cartão foi bloqueado, em razão de estar com mais de 181 (cento e oitenta e um) dias de atraso, sendo que não houve o repasse do valor da parcela, em razão da ausência de margem consignável da parte autora, culminando na negativação de seu nome no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, tenho que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a inexistência de margem consignável da autora, de forma a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes em
12/10/2020
(id. 149177158
), considerando que em todo mês de
outubro/2020
houveram os descontos na folha de pagamento da reclamante, e até o mês
03/2022
, estes ainda ocorriam, referente a parcela do contrato entabulado entre as partes (id. 149177177 – Págs. 58/60 e id. 149177162).

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- DANO MORAL IN RE IPSA - ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

-

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a inexistência de margem consignável do autor, de forma a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes
.

- Uma vez comprovada a ofensa, que se caracteriza pela inscrição indevida de um nome junto a registro de proteção ao crédito, presume-se o dano moral.

- Restando comprovada a irregularidade da inscrição, mais do que adequada se mostra a fixação de indenização pelo dano moral correspondente, a fim de cumprir as funções compensatória e punitiva; ao mesmo tempo, imprescindível que sejam levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório.

- Não merece revisão o valor do quantum indenizatório estipulado pelo Magistrado primevo, se este se mostrar suficiente para compensar a parte lesada, levando em consideração a gravidade do dano sofrido pelo apelado, o valor do débito negativado, bem como a situação econômica de ambas as partes.
- A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito da parte autora, o que foi alcançado.

- Provimento negado a ambos os recursos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0529.17.002401-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 09/06/2020) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022